Tribunal: TJBA
Processo: 8001011-28.2022.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001011-28.2022.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:

APELADO: ZILMEIRE FELIX MACEDO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PERÍODO PROLONGADO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191, 612 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Aurelino Leal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal contratada temporariamente, reconhecendo o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS referente ao período trabalhado entre 2015 e 2021, excetuando-se as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação (13/01/2021). A autora foi contratada como Agente Administrativo, por meio de sucessivos contratos temporários, tendo sua relação funcional encerrada em 02/01/2021. A sentença reconheceu a nulidade da contratação e garantiu o pagamento do FGTS com base no entendimento do STF no Tema 916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da servidora ocorreu em conformidade com o art. 37, IX, da CF/88 e com a legislação municipal aplicável; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS em razão da nulidade da contratação sem concurso público e sem observância das exigências legais para contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contratação da servidora pública municipal sem prévia aprovação em concurso público, sem processo seletivo simplificado e por período superior a seis anos, configura desvio de finalidade da contratação temporária e viola os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, conforme fixado pelo STF no Tema 612 (RE 658.026/MG).

4 - A Lei Municipal nº 556/2016, embora preveja a possibilidade de contratação temporária, exige requisitos formais e materiais que não foram atendidos, especialmente quanto à duração do contrato, à excepcionalidade do interesse público e à realização de processo seletivo simplificado.

5 - A ausência de processo seletivo simplificado compromete a validade da contratação, por violar os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, o que, somado à extensão do vínculo, evidencia o caráter permanente da atividade exercida.

6 - A contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, é nula, sendo devido, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o pagamento do FGTS pelos serviços efetivamente prestados, conforme decidido pelo STF nos Temas 191 e 916.

7 - A alegação de que o contrato administrativo não geraria obrigação de pagamento de FGTS não merece acolhimento, pois o direito ao FGTS decorre da nulidade do vínculo e não da natureza do regime contratual, nos termos da jurisprudência do STF.

8 - A prescrição quinquenal das parcelas anteriores à propositura da ação (13/01/2021) deve ser observada, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 85 do STJ, mantendo-se a limitação temporal reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 658.026/MG (Tema 612).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8
001
011-
28.20
22
.8.05.02
6
4
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE
AURELINO LEAL
e como Apelada
ZILMEIRE FELIX MACEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

RM07